Tribunal: TJPA
Processo: 0023694-84.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0023694-84.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, § 2º, E ART. 1.021 DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

1. Não se sustenta o agravo interno interposto contra decisão que corretamente negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC, por estar a decisão agravada em conformidade com teses fixadas em Recurso Extraordinário n.º 598.099/MS (Tema 161) e no Agravo de instrumento n.º 791.292/PE (Tema 339), sobretudo quando tais teses foram aplicadas por determinação do próprio Supremo Tribunal Federal, sem irresignação do agravante naquela instância.

2. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno em recurso extraordinário
nos termos do voto d
o
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle

(Vice-Presidente).
Julgamento presidido pel
a

Desembargador
a

Célia
Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).
18.ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (18 a 25 de maio de 2022).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº
0023694-84.2012.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE:
GUSTAVO AZEVEDO RÔLA

(OAB/PA Nº 1
5.167
)
– PROCURADOR MUNICIPAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE:
NELSON PEREIRA MEDRADO
– PROCURADOR DE JUSTIÇA

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
Ronaldo Marques Valle
(Relator):

Trata-se de agravo interno (
ID nº
8.
435.032
), interposto contra decisão
que negou seguimento a

recurso extraordinário (
ID nº
7.860.400
4
)

fundada em tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do
Recurso Extraordinário nº 598.099/MS e no Agravo de instrumento nº791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral (Temas 161 e 339)
-
após o
retorno do feito
a esta instância

por ordem do Exmo. Min Lui
z
Lux (ID
n° 7.846.037
; pág. 38
).

A parte recorrente alegou, em síntese, que

o
s paradigmas
acima
citados não se
enquadram no caso em análise
,
esclarecendo
que o ato judicial impugnado
foi
obscuro

e contraditório
mesmo após a oposição dos embargos
,
já que foi
além dos limites da lide
,
que se resumia
ao
concurso 001/2011-SES
MA
;

todavia,
no caso,
foi determinado o distrato de
todos os
servidores temporários, para serem substituídos por concursado
s;
entende, assim, que
houve tratamento genérico.
Por fim, ressalta
que a contratação dos temporários se deu por absoluta
necessidade da administração, conforme
permitido
pela lei e
constituição.

Foram apresentadas contrarrazões (
ID nº
8.981.356
), nas quais o agravado requereu a rejeição do

agravo interno
.

É o relatório.

VOTO

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador

Ronaldo
Marques Valle
(Relator):

As alegações da parte recorrente decorrem de mero inconformismo com a decisão agravada
, a qual,
registre-se,
só foi proferida

depois
que
o
feito retornou a esta instância
por
determinação
do
pre
sidente do STF
,
Min. Luiz Fux
,
para que
esta corte
tomasse as providências cabíveis, tendo em vista o art. 1030 do CPC e os temas 161 e 339 do STF,

deixando, assim
,
Sua Excelência

de apreciar o agravo
em recurso extraordinário movido pelo recorrente contra a decisão que
originalmente
inadmit
ira
o recurso extraordinário
.

Portanto,
se
a parte

entendia que os temas
não se aplicavam ao caso, deveria
ter
o cuidado de
provoca
r

a manifestação do órgão
revis
or
competente
naquele sodalício
,
e não
deixar para fazê-lo
somente

neste tribunal
.

No mais, o
agravo
não deve ser provido
, ten
do
em conta que se limita a repetir alega
ções infundadas
, sem trazer novos argumentos

suficientes

para modificar a decisão
que negou seguimento
ao

recurso

extraordinário
,
por
aplica
bilidade dos

temas 161

(
O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação
)
e
339
(
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
)

do STF
, conforme se infere da seguinte passagem
reproduzida no ato judicial ora vergastado:

PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA

Afirma o Apelante a existência de julgamento ultra petita, pois os pedidos constantes da exordial trataram especificamente do concurso público nº 001/2011-SESMA, enquanto a sentença vergastada tratou de forma genérica de temporários e concursados.

Alega que se o pedido era relativo ao mencionado concurso, não poderia a sentença estabelecer obrigação além do referido concurso, independente de tal obrigação ser ou não legal.

Por tais argumentos, requereu a anulação da sentença, em virtude da ocorrência do julgamento ultra petita em afronta direta aos artigos 128 e 460, do CPC.

Com relação à alegação de ocorrência de julgamento ultra petita, verifica-se que a sentença decidiu a lide nos limites em que
a mesma
foi proposta.

Da leitura dos autos, constata-se que a peça vestibular da ação é clara ao requerer o pedido de distrato do contrato dos temporários, bem como a nomeação de todos os candidatos aprovados no concurso público nº 001/2011-SESMA.

A sentença vergastada limitou-se a julgar tais pedidos, ordenando o distrato do contrato dos temporários e a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público promovido pelo Município de Belém.

Pela leitura dos autos e da própria sentença se verifica que a condenação se referia ao distrato de todos os temporários que estivessem ocupando os cargos dos aprovados em concurso público, pelo que a sentença não merece ser anulada, em razão da inexistência de julgamento ultra petita.

Por tais motivos, deixo de acolher esta preliminar.

MÉRITO

Trata-se de Ação Civil Pública em que pretende o Parquet a procedência da ação para ser declarada nula as contratações de
servidores públicos temporários, em detrimento dos aprovados em concurso público n° 01/2011.

Segundo noticiado na exordial, o MUNICÍPIO DE BELÉM, ao invés de obedecer a ordem classificatória do concurso público e convocar os aprovados, vem contratando servidores temporários, para ocuparem as referidas vagas.

Os documentos constantes nos autos demonstram a contratação de quantitativo expressivo de servidores temporários em detrimento de candidatos aprovados em concurso público de provas, o que evidencia a violação do art. 37, incisos II, IV e IX, da CF.

Sobre o assunto, a Constituição Federal estabeleceu que a investidura nos cargos públicos deveria ocorrer mediante aprovação em concurso público de provas e títulos, sendo este procedimento dispensável em situações excepcionais, nos termos do art. 37, IX.

No curso do processo ficou cristalina a irregularidade das contratações temporárias, mormente quando a Administração Pública não conseguiu demonstrar que tais contratos atenderiam ao excepcional e temporário interesse público.

Em sentido contrário, observa-se que os temporários desempenhavam funções de cunho permanente dentro dos quadros da Administração Pública, que indubitavelmente deveriam ser desempenhadas por servidores efetivos, cujo ingresso deveria se dar via certame.

Das provas carreadas aos autos, restou claro que a contratação de pessoal temporário se afastou da hipótese autorizada pela Constituição Federal, pois o que se nota é a permanência no serviço público por longos anos de pessoal contratado sem concurso público, em detrimento daqueles que foram aprovados em certame público.

Tudo somado,
voto pelo não provimento do agravo interno
.

Belém, 26/05/2022